Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória, proferida nos autos de ação civil pública que move em face ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI – ME e RAIMUNDA ALVES BRAGA, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência requerida, nos seguintes termos (ID 57588302): (...) Assim, a título de cautela, mostra-se prudente a proibição da empresa ré de veicular novas propagandas sem que garanta a redução das parcelas do financiamento em valor ou percentual já pré-determinado, sem que prestadas todas as informações relacionadas ao risco da contratação, nos exatos termos do art. 6o,inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ademais, a medida concedida não é irreversível, uma vez que somente será determinada a proibição de vinculação de novas propagandas, o que poderá ser revertido caso os pedidos da autora seja eventualmente julgados improcedentes. Por outro lado, não há como deferir os demais pedidos formulados em sede de tutela de urgência, tais como a realização de contrapropaganda e de bloqueio de bens das rés, eis que trata-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente, em especial quanto à eventuais danos ou prejuízos causados aos consumidores. Ante o exposto, a tutela de urgência, apenas para impedir a empresa ré de DEFIRO PARCIALMENTE veicular novas propagandas em que garanta a redução das parcelas do financiamento em valor ou percentual já pré-determinado, sem que sejam informados todos os riscos e consequências inerentes à negociação e a falta de pagamento das parcelas do contrato de financiamento do veículo, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por propaganda irregular. (...) Alega a agravante, em síntese, que a primeira agravada veicula propaganda em que se compromete a reduzir o valor do saldo devedor de financiamentos veiculares em montante pré-determinado, ressaltando que realiza a quitação do débito perante a financeira/banco, enquanto o consumidor passa a ter um contrato apenas com a agravada, no qual pagará o saldo devedor já reduzido em parcelas. Informa aos contratantes que devem suspender os pagamentos ao banco financiador, pois a agravada passará a mandar os carnês no valor condizente com a redução prometida e fará ela própria a quitação do valor devido. Diz que os consumidores, confiantes da boa-fé da requerida, suspendem totalmente o pagamento ao banco financiador e esperam receber os carnês. Afirma que a prática da agravada induz número incerto de consumidores que são constantemente ludibriados ante a falta de informação clara (i) quanto à real possibilidade de revisão contratual e redução de saldo devedor e (ii) quanto aos riscos inerentes à negociação meramente extrajudicial que será iniciada perante a financeira. Diz que os pedidos de realização de contrapropaganda e de bloqueio de bens da empresa ré agravada e de sua única sócia foram indeferidos pelo juízo a quo. Assevera que as medidas cautelares indeferidas são de fundamental importância, tanto para evitar que a informação enganosa se dissemine (razão de ser da contrapropaganda), como para se garantir que bens não venham a ser desviados e haja como se efetivamente indenizar os consumidores lesados. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para: a) determinar o bloqueio de bens de ambas as agravadas pelo sistema BACENJUD, RENAJUD e ERIDF, em especial de valores que venham a ser encontrados em contas correntes, de imóveis, assim como dos veículos: a) TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, Placa NEI 6218, cor Prata, ano de fabricação 2014/2015, em nome da primeira ré e b) PEUGEOT/208 ACTIVE, placa PAG 5149, ano de fabricação 2015/2015, em nome da primeira ré; b) obrigar a primeira ré, ora agravada, a realizar contrapropaganda nos meios de comunicação (internet, rádio e televisão) dos quais se serviu para ludibriar a coletividade, durante o prazo razoável de 20 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), esclarecendo aos consumidores que não é possível assegurar aos consumidores a redução em até 70% (setenta por cento) do saldo devedor nos contratos de financiamento de veículos firmados perante banco e/ou instituição financeira e que o não pagamento das parcelas mensais destes contratos pode levar à perda do veículo e negativação do nome do consumidor, entre outros prejuízos. Sem preparo, por isenção legal. Em decisão (ID 14789450 - pág. 1/5), deferi parcialmente o pedido de liminar. Sem contrarrazões, conforme certificado (ID 14745908). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0702785-03.2020.8.07.0007), da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, fora sentenciado, em 07/08/2020, nos termos seguintes (ID 69531525): (...) Trata-se de ação civil pública ajuizada por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - ME e RAIMUNDA ALVES BRAGA. No ID Num. 67683925, as partes informam ter termo de ajustamento de conduta, requerendo sua homologação. Manifestação do Ministério Público no ID Num. 69527003. Ante o exposto, homologo o acordo de ID Num. 67683925, para que produza os seus regulares efeitos. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas finais, nos termos do art. 90, 3o, do CPC. Honorários advocatícios, nos termos do acordo. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Taguatinga/DF, data registrada no sistema.2 MÁRIO JORGE PANNO DE MATTOS Juiz de Direito (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora